Tribunal: CARF
Processo: 10540.721519/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721519/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.741 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
SILVANA ALMEIDA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NORMAS
PROCEDIMENTAIS. INTIMAÇÕES AO DE CUJUS. EXISTÊNCIA DE
INVENTÁRIO. ERRO NA ELEIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL.
Após aberto o processo de sucessão (inventário), este responde pelos atos do de
cujus, o procedimento fiscal deve ser realizado em face dos sucessores ou da
inventariante, nos termos do artigo 131 do CTN. Sendo as intimações
realizadas em nome e endereçadas ao falecido, resta evidente afronta ao
princípio da ampla defesa e contraditório, além de acarreta cerceamento do
direito de defesa, devendo ser o lançamento declarado nulo por vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721519/2013-02
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.741 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721519/2013-02

Relatório
SILVANA ALMEIDA DA SILVA, contribuinte, pessoa física, já qualificada nos
auto do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Campo Grande/MS, Acórdão no 04-37.008/2014, às e-fls. 61/64, que julgou procedente o
lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício
2010, conforme Notificação de Lançamento, às e-fls. 03/08, e demais documentos que instruem
o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 21/10/2013 (AR. fl. 39), nos
moldes da legislação de regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se
crédito tributário no valor consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato
gerador:

Área de Pastagem informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para pastagens declarada. O Documento de Informação e Apuração do ITR
(DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra nua
por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra (SIPT), e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha
arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra (SIPT) da RFB, instituído através da Portaria SRF n° 447,
de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou
Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são
informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício (AC da
DITR); assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido ,
em folha anexa.
(...)
COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:
Na DITR do exercício fiscalizado, o contribuinte declarou que o valor total do imóvel
rural fiscalizado corresponderia a R$ 731.960,00 e que o Valor da Terra Nua (VTN)
seria de apenas R$ 103.550,00 em 01/01/2010. Considerando a área total declarada de
4.931,0 hectares para a propriedade, se obteria um VTN declarado de exatamente R$
21,00 (vinte e um reais) por hectare, valor este totalmente desconforme com os valores
praticados na região de localização do imóvel rural fiscalizado. Declarou também uma
área de pastagens de 3.981,0 ha.
Devido às declarações descritas acima, foi encaminhado para o endereço escolhido e
indicado na DITR pelo contribuinte para entrega de correspondências o Termo de
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.741 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721519/2013-02

Intimação Fiscal N° 05103/00009/2012, contendo solicitações relativas à DITR do
exercício 2009. Porém, tal intimação foi devolvida pelos Correios em 13/02/2012,
conforme registro em tela obtida em consulta de postagem no sistema SUCOP Imagem,
como também em tela do AR Digital, com a informação de que o destinatário se mudou.
Considerando que foi improfícua a tentativa de intimação por via postal para o endereço
ao qual foi enviado o Termo de Intimação Fiscal já referido acima, o contribuinte foi
intimado mediante o Edital de n° 1, de 09 de março de 2012, publicado nesta mesma
data e considerado cientificado em 24/03/2012. Não obstante a publicação do referido
edital, paralelamente, foi encaminhado por via postal o Termo de Comunicação datado
de 09/03/2012, juntamente a referida intimação e o edital n° 1, a dois outros endereços.
Tais endereços, obtidos na base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), correspondem ao do sujeito passivo e ao da pessoa jurídica a qual está
qualificado como sócio administrador. Novamente não houve a efetiva entrega da
correspondência enviada aos dois novos endereços, sendo ela devolvida a esta
delegacia.
Assim, decorridos os prazos legais de afixação do edital e para atendimento da
intimação, o contribuinte nem compareceu para atendimento nem apresentou a
documentação nela solicitada, que poderia fazer a prova do VTN declarado relativo ao
exercício 2009, como também, não apresentou os documentos solicitados para
comprovação da área de pastagem declarada na DITR. Desta forma, foi arbitrado o
VTN com base nas informações constantes no Sistema de Preço de Terras (SIPT) da
RFB e desconsiderada a área declarada de pastagem, sendo efetuado o lançamento de
ofício com as informações de que se dispõe na Receita Federal do Brasil, conforme
descrito nesta Notificação de Lançamento.
1. SUBAVALIAÇÃO DO VALOR DA TERRA NUA (VTN):
A Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de subavaliação do valor do
imóvel, a RFB procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído (SIPT, instituído através da Portaria SRF n° 447 de 28/03/02), e os dados de
área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
Determina ainda, que as informações sobre preços de terra observarão aos critérios
estabelecidos no art. 12, § 1, inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
Segundo informações referentes ao VTN fornecidas pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), as quais alimentam a base de dados do SIPT,
para o município de localização do imóvel rural fiscalizado, no exercício de 2010, o
VTN médio/hectare tinha um valor de R$ 2.143,00.
(...)
2. ÁREA DE PASTAGEM:
Conforme disposto no art. 25, inc. II da IN SRF 60/2001, a área servida de pastagem
aceita será a menor entre a declarada pelo contribuinte (Ficha Atividade Pecuária da
DITR) e a área obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada
e o índice de lotação mínima. Para comprovação das áreas de pastagem declaradas, foi
solicitado no Termo de Intimação acima referido, a apresentação de fichas de vacinação
expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de aquisição de
vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos
estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado. Da mesma forma,
o contribuinte não apresentou qualquer documentação solicitada que viesse a comprovar
a área de pastagem declarada, apesar de informar na DITR a existência em seu Imóvel
rural de 1.001 cabeças de animais de grande porte.

Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que: após
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.741 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721519/2013-02

regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área utilizada com pastagem, bem
como deixou de comprovar por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido
na NBR 14.653-3, o valor da Terra Nua declarado, motivo pelo qual as informações do
DIAT/2009 não foram aceitas. Sendo que o Valor da Terra Nua declarado foi arbitrado
considerando o valor obtido no Sistema de Preços de Terra – SIPT, mantido pela Receita Federal
do Brasil, nos termos do art. 10, § 1o, inciso V, alínea “b” e § 3o; art. 14 da Lei no 9.393/1996.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 70/76, procurando demonstrar a total improcedência do Auto de Infração,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, reitera as razões da impugnação, aduzindo que foi surpreendida com a Notificação
de Lançamento lavrada contra sua pessoa, em função das discrepâncias quanto ao valor do
imóvel rural, resultando nas diferenças de imposto a pagar;
Esclarece que não possui qualquer imóvel urbano ou rural em Correntina/BA e
para justificar junta nos autos Certidão do Cartório de Registro de Imóveis do município, sendo
certo sua ilegitimidade.
Caso seja a Notificação de Lançamento efetivada em nome da autuada, por ser
inventariante de seu genitor, houve claro e evidente erro de identificação do sujeito passivo, o
que induz à nulidade do lançamento, e para justificar seu entendimento cita jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e do Superior Tribunal de Justiça;
Alega que, por exigência do art. 131 do Código Tributário Nacional, o espólio é
responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até data da abertura da sucessão;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que: após
regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área utilizada com pastagem, bem
como deixou de comprovar por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido
na NBR 14.653-3, o valor da Terra Nua declarado, motivo pelo qual as informações do
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.741 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721519/2013-02

DIAT/2010 não foram aceitas. Sendo que o Valor da Terra Nua declarado foi arbitrado
considerando o valor obtido no Sistema de Preços de Terra – SIPT, mantido pela Receita Federal
do Brasil, nos termos do art. 10, § 1o, inciso V, alínea “b” e § 3o; art. 14 da Lei no 9.393/1996.
Por sua vez, a autuada fixa sua defesa na questão da ilegitimidade passiva,
aduzindo ter sido surpreendida com a Notificação de Lançamento lavrada contra sua pessoa, em
função das discrepâncias quanto ao valor do imóvel rural, resultando nas diferenças de imposto a
pagar.
Esclarece que não possui qualquer imóvel urbano ou rural em Correntina/BA, e
para justificar junta nos autos Certidão do Cartório de Registro de Imóveis do município.
Caso seja a Notificação de Lançamento efetivada em nome da recorrente, por ser
inventariante de seu genitor, houve claro e evidente erro de identificação do sujeito passivo, o
que induz à nulidade do lançamento, e para justificar seu entendimento cita jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e do Superior Tribunal de Justiça.
Alega que, por exigência do art. 131 do Código Tributário Nacional, o espólio é
responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até data da abertura da sucessão.
Pois bem!
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito ofertadas pelas
autoridades lançadora e julgadora de primeira instancia, a pretensão da recorrente merece
acolhimento, como passaremos a demonstrar.
Conforme depreende-se dos autos, o lançamento foi efetuado em face da Sra.
Silvana Almeida da Silva (Notificação de e-fls. 03/08). No entanto, todas as intimações fiscais
foram endereçadas ao Sr. Mario Clemente da Silva (Termos, AR ́s e Edital de e-fls 17/36).
Constata-se pela DITR/2010 (e-fl. 11) a evidente existência do inventário, em
nome do Contribuinte, tendo como inventariante a Autuada (recorrente), ou seja, a autoridade
fiscal tinha conhecimento desde o início do procedimento, do falecimento do Sr. Márcio e
processo sucessório, devendo ter direcionado o procedimento fiscal em nome da inventariante,
ou seja, encaminhado as intimações a pessoa da Sra. Silvana.
Em outros dizeres, não fez qualquer esclarecimento na descrição dos fatos e
enquadramento legal da notificação de lançamento acerca da extinção do espólio e da
responsabilidade tributária dos sucessores pelo crédito devido até a data da partilha dos bens.
Dito isto, resta inequívoco o erro da autoridade fiscal, claramente afrontando os
princípios da ampla defesa e do contraditório, além de ocasionar o cerceamento do direito de
defesa, haja vista a dicção expressa do Código Tributário Nacional quanto as pessoas
responsáveis, ou seja, legitimas passivas, in verbis:

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;
(Redação dada pelo Decreto Lei no 28, de 1966)
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.741 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721519/2013-02

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

Na data do início do procedimento fiscal, ante a existência do inventário, deveria
as intimações terem sido em face dos sucessores, ou em face do inventariante, se verificada a
hipótese prevista no caput do artigo 134 do Código Tributário Nacional.
Não há como se admitir intimações endereçadas ao falecido, que já havia sido
aberto o procedimento sucessório, sendo que os direitos e obrigações do de cujus já estavam
albergados pelos efeitos da sucessão, sendo os herdeiros quem deveriam responder pelos atos e
créditos tributários.
Assim, ante o equívoco pela autoridade fiscal no encaminhamento das intimações,
bem como na eleição do sujeito passivo, está fulminado o lançamento por vício material,
devendo ser extinto. Eis o artigo 142 do Código Tributário Nacional:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Observa-se que a matéria em discussão extrapola a mera irregularidade, por
exemplo pela falta da expressão “espólio” no nome do autuado.
Tampouco os fatos apontam para a existência de um vício formal na identificação
do sujeito passivo, em que há a possibilidade de convalidar o lançamento quando o sujeito
passivo correto exerce a plenitude do direito de defesa, inclusive mediante a impugnação do
mérito do ato administrativo.
A decisão de piso não observou que o fisco tinha conhecimento do falecimento do
contribuinte e por isso não podia ser penalizado pela falta desta informação, sendo que a
inventariante e herdeira foi cientificada da autuação e impugnou corretamente o crédito
tributário, qualificando-se adequadamente e exercendo seu direito de defesa.
Ocorre que se está diante de equívoco na subsunção do fato ao critério pessoal da
regra-matriz de incidência, o que configura um erro de direito por parte da autoridade tributária.
Trata-se de vício material e, portanto, não passível de convalidação.
Em suma, cabe tornar insubsistente o lançamento, por ilegitimidade passiva, que,
no presente caso, não é convalidável, uma vez que associado à existência de um vício de
natureza material.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento, sub examine, em
dissonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.741 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721519/2013-02

tornar insubsistente o lançamento por vício material, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital